Tribunal: TJDFT
Processo: 0716385-19.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. NETO MENOR. GUARDA DE FATO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. TEMA 732 DO STJ E TEMA 1.271 DO STF. SUSPENSÃO NACIONAL INAPLICÁVEL AO REGIME PRÓPRIO DO DISTRITO FEDERAL. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Tratase de embargos de declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação cível e manteve a sentença que julgou improcedente o pedido de pensão por morte e de manutenção do menor nos planos de saúde do falecido avô.
2. O embargante sustenta a existência de omissão quanto à análise da dependência econômica do menor, à aplicação do art. 227 da Constituição Federal e do art. 33 do Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como quanto à incidência da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 732) e do Supremo Tribunal Federal (Tema 1.271), além da possibilidade de reconhecimento de tutela judicial post mortem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Duas questões centrais devem ser examinadas: (I) verificar se ocorreu omissão quanto à aplicação das normas constitucionais e infraconstitucionais pertinentes, bem como dos Temas 732 do STJ e 1.271 do STF; e (II) avaliar a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes ao julgado, com vistas ao reconhecimento do direito à pensão por morte e à manutenção do menor nos planos de saúde do avô.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 1.022 do Código de Processo Civil admite a oposição de embargos de declaração apenas quando constatados erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão, não se prestando o recurso, contudo, à rediscussão dos fundamentos já examinados pelo órgão julgador.
5. O acórdão embargado analisou de forma expressa a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 732, concluindo que a guarda informal não se equipara à tutela judicial para fins previdenciários, em conformidade com as exigências da LC/DF n. 769/2008 e da EC n. 103/2019.
6. A normativa aplicável exige tutela judicial regularmente constituída antes do óbito, não admitindo equiparação à guarda de fato nem reconhecimento post mortem.
7. O Tema 1.271 do Supremo Tribunal Federal trata exclusivamente do Regime Geral de Previdência Social, não alcançando o regime próprio do Distrito Federal, motivo pelo qual a suspensão nacional determinada pelo STF não incide sobre o presente feito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos em parte, apenas para esclarecer a inaplicabilidade da suspensão nacional determinada pelo STF (Tema 1.271) ao presente feito, mantendo inalterado o resultado do julgamento. Decisão unânime.
Tese de julgamento: “1. Embargos de declaração não constituem instrumento destinado ao reexame da matéria já decidida pelo órgão julgador. 2. A concessão de pensão por morte a neto menor pressupõe a existência de tutela judicial formalmente constituída antes do óbito, não sendo suficiente a mera guarda de fato.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, parágrafo único, 1.022 e 1.026, § 2o; LC/DF no 769/2008, arts. 12 e 30-A; EC no 103/2019, art. 23, § 6o; CF, art. 227; e ECA, art. 33.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 732; e STF, Tema 1.271.